Tribunal: STF
Processo: Rcl 65309
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Espólio de José Sales de Andrade Souza, representado por Anna Maria Goulart Souza, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) no Processo 1005554-22.2019.4.01.3700, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 636.199/ES (Tema 676 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no acórdão do referido recurso paradigma, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta o reclamante:  



    A presente reclamação volta-se contra o referido acórdão da 7ª Turma do Eg. TRF1 que, aplicando erroneamente a tese firmada pelo Eg. STF no julgamento do RE 636.199, deu provimento ao apelo da UNIÃO e reformou a sentença de primeiro grau. [...]



    Como se pode observar, o acórdão de julgamento de RE em questão disse respeito unicamente ao domínio da UNIÃO sobre terrenos de marinha e seus acrescidos após a promulgação da EC 46/05. [...]



    A situação fática apreciada no referido julgamento difere substancialmente daquela apreciada pela 7ª Turma do Eg. TRF1 no Proc. 1005554-22.2019.4.01.3700. É que, neste, não se trata de cobranças de foro e laudêmio relativamente a imóvel em terreno de marinha, mas sim a imóvel conceituado pela própria SPU como “NACIONAL INTERIOR”.



    Sendo assim, foi de todo equivocada a invocação, no acórdão ora reclamado da 7ª Turma do Eg. TRF1, do entendimento do STF no RE 636.199, que diz respeito a terrenos de marinha. [...] (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORO E LAUDÊMIO. GLEBA RIO ANIL. ILHA COSTEIRA DE SÃO LUÍS. TEMA 1.045/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Tema 1.045, reconheceu a ausência de repercussão geral da questão relativa à controvérsia relativa à aferição, para efeito de cobrança de foro, laudêmio ou taxa de ocupação após a EC 46/2005, dos elementos hábeis a corroborar a prévia existência de justo título de propriedade por parte da União das terras localizadas na gleba Rio Anil, situada na ilha Upaonaçu (ilha de São Luís - Maranhão), considerando a matéria controvertida como de índole infraconstitucional (RE 1.183.025/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05/06/2019).



    2. A Corte Suprema, no julgamento do RE 1.334.628/MA, fixou a tese no sentido de que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao juízo de validade dos atos de demarcação de terrenos de marinha ante a ausência de intimação pessoal dos interessados” (Tema 1.201, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/03/2022). 



    3. Agravo interno não provido (documento 7, p. 332).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.045 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    É infraconstitucional e demanda o reexame do conjunto fático e probatório, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à aferição, para efeito de cobrança de foro, laudêmio ou taxa de ocupação após a EC nº 46/05, dos elementos hábeis a corroborar a prévia existência de justo título de propriedade por parte da União das terras localizadas na gleba Rio Anil, situada na ilha Upaonaçu (ilha de São Luís - Maranhão).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 1.045 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.183.025 RG/MA são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, o reconhecimento da incidência do Tema 1.045 RG, no caso concreto, afasta a possibilidade de discutir-se, nesta reclamação, a correta interpretação do Tema 676 RG, sendo certo que a pretensão do reclamante também envolveria o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em reclamação.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido. (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/4/2024)   



    Nesse mesmo sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator